Tribunal: TJMT
Processo: 1006637-59.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006637-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), NELSON DIVINO DA SILVA - CPF: 284.175.341-72 (AGRAVADO), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a intimação de instituição financeira para juntar, no prazo de 15 dias, contratos de empréstimo consignado, sob pena de multa e eventual adoção de medidas coercitivas.

A sentença proferida na ação autônoma de exibição de documentos julgou procedente o pedido e determinou a exibição dos contratos nº 103690, 230491 e 554739. A decisão transitou em julgado em 2023.

O agravante sustenta a impossibilidade de apresentação dos contratos por ausência de dever de guarda. Alega litigância de má-fé da parte agravada. Requer o afastamento de medidas coercitivas e a conversão da obrigação em perdas e danos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se, em cumprimento de sentença, é possível rediscutir a obrigação de exibir documentos já definida por decisão transitada em julgado; (ii) saber se a promoção do cumprimento de sentença caracteriza litigância de má-fé; e (iii) saber se é cabível conhecer do recurso quanto ao afastamento de medidas coercitivas ainda não aplicadas e quanto ao pedido de conversão da obrigação em perdas e danos não apreciado na origem.

III. Razões de decidir

A controvérsia sobre a existência, a posse e a possibilidade de apresentação dos contratos foi superada pela coisa julgada. A sentença determinou expressamente a exibição dos documentos. Não cabe rediscussão dessa matéria em cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC.

Não há litigância de má-fé. A parte agravada apenas promove o cumprimento de título judicial regularmente constituído. Não se verifica conduta desleal, temerária ou abusiva apta a justificar a incidência dos arts. 79 e 81 do CPC.

O recurso não deve ser conhecido quanto ao afastamento de medidas coercitivas. A decisão agravada apenas registrou a possibilidade de adoção futura dessas providências. Não houve imposição concreta de multa nem determinação efetiva de busca e apreensão. Falta interesse recursal.

O recurso também não deve ser conhecido quanto ao pedido de conversão da obrigação em perdas e danos. A matéria não foi apreciada pelo juízo de origem. O exame direto pelo tribunal configuraria supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A obrigação de exibir documentos fixada em sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença. 2. O ajuizamento ou prosseguimento do cumprimento de sentença fundado em título judicial não configura, por si só, litigância de má-fé. 3. Não há interesse recursal para impugnar medidas coercitivas apenas cogitadas na decisão, sem efetiva imposição. 4. Não se conhece de pedido de conversão da obrigação em perdas e danos quando a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Safra S.A. em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1035449-61.2021.8.11.0041, ajuizado por Nelson Divino da Silva, a qual determinou a intimação da instituição financeira para proceder à juntada dos contratos nº 103690, nº 230491 e nº 554739, firmados entre os anos de 2012 e 2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa prevista no art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como de determinação de busca e apreensão de documentos e demais cominações cabíveis.

Inconformado, o agravante sustenta, em apertada síntese, que: (i) os contratos cuja exibição foi determinada possuem data superior a 10 (dez) anos, razão pela qual não mais estariam sob sua posse, ante a regulamentação do Banco Central do Brasil, especialmente a Resolução nº 2.078/94 e a Resolução nº 4.474/2016, que estabelecem prazo máximo de guarda documental de 5 (cinco) anos; (ii) inexistiria recusa deliberada em apresentar os documentos, mas impossibilidade material decorrente de extravio e do decurso do tempo; (iii) o valor objeto dos contratos foi regularmente depositado na conta do agravado, o qual se beneficiou dos numerários, circunstância que evidenciaria a validade dos negócios jurídicos e afastaria alegações de desconhecimento e dano moral; (iv) a determinação de busca e apreensão e a cominação de multa seriam medidas inócuas e desproporcionais, porquanto o documento não seria localizado; (v) seria inaplicável a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, à luz da Súmula 372 do STJ e do entendimento firmado no REsp 1.094.846/MS; (vi) a conduta do agravado configuraria litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 81 do CPC, pleiteando a aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar o cumprimento da ordem de busca e apreensão; e, ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão, declarando-se a impossibilidade de cumprimento da determinação ou, subsidiariamente, convertendo-se a obrigação em perdas e danos limitadas ao valor de R$ 1.000,00.

O pedido de urgência foi deferido conforme id.
347313394
.

As informações constam no id. 350459399.

Nas contrarrazões de id. 354097392, o agravado pugna pelo “não conhecimento do recurso”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nelson Divino da Silva, no ano de 2021, propôs ação autônoma de exibição de documentos em face de Banco Safra S.A., objetivando a apresentação dos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes.

Sobreveio sentença de procedência, com resolução do mérito, determinando à instituição financeira a exibição dos instrumentos contratuais, decisão esta transitada em julgado no ano de 2023.

Em sede de cumprimento de sentença, foi proferida decisão determinando a intimação da instituição financeira para juntada dos documentos no prazo de 15 dias, sob pena de multa e eventual adoção de medidas coercitivas, inclusive busca e apreensão de documentos.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade de apresentação dos contratos, sob o argumento de que seriam antigos e não mais estariam sob sua guarda, à luz de normativas do Banco Central; (ii) a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravado; e (iii) a necessidade de afastamento de medidas coercitivas, bem como a conversão da obrigação em perdas e danos.

Pois bem. Da análise dos autos, constata-se que o recurso deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Explico.

No que se refere à alegada impossibilidade de exibição dos contratos, verifica-se que a matéria encontra-se definitivamente superada pela formação da coisa julgada.

Com efeito, a sentença proferida nos autos de origem julgou procedente o pedido, determinando expressamente a exibição dos contratos nº 103690, 230491 e 554739, decisão esta transitada em julgado em 2023, não sendo mais possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a existência, posse ou possibilidade de apresentação dos referidos documentos, sob pena de violação aos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que assim não fosse, os próprios documentos acostados pelo agravante evidenciam que a relação contratual entre as partes perdurou até período muito próximo ao ajuizamento da ação, ocorrido em outubro de 2021, haja vista que o contrato nº 554739, firmado em 07.10.2014, possui data de último vencimento em 25.12.2020 (id. 70956182), enquanto o contrato nº 230491, celebrado em 03.08.2012, foi liquidado apenas em 25.06.2017 (id. 70957043), conforme expressamente consignado nos extratos contratuais juntados aos autos.

Tal circunstância evidencia que a relação jurídica se estendeu no tempo, inclusive mediante operações de refinanciamento sucessivas, afastando por completo a alegação de exaurimento do dever de guarda documental e revelando, portanto, a manifesta improcedência da tese recursal.

Quanto ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, igualmente não assiste razão ao agravante.

A parte agravada limita-se a promover o cumprimento de título judicial regularmente constituído, exercendo direito que lhe foi assegurado por decisão transitada em julgado, inexistindo qualquer conduta processual desleal, temerária ou abusiva apta a justificar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 e 81 do CPC.

Por outro lado, no tocante à insurgência relativa ao afastamento das medidas coercitivas e à conversão da obrigação em perdas e danos, o recurso não comporta conhecimento.

Isso porque a decisão agravada limitou-se a consignar a possibilidade de aplicação de tais medidas em caso de descumprimento, não havendo, até o momento, efetiva imposição de multa ou determinação concreta de busca e apreensão.

Assim, ausente prejuízo atual, revela-se prematura a insurgência recursal, carecendo de interesse quanto a esse ponto.

Do mesmo modo, a pretensão de conversão da obrigação em perdas e danos não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, devendo eventual pleito ser inicialmente submetido àquele juízo, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento de medidas coercitivas e de conversão da obrigação em perdas e danos, que sequer foram objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau; bem como, no mérito, a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026